Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049238-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ARMINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 142.739.851-87 (EMBARGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

EMBARGANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO APENAS PARA A REDUÇÃO DO VALOR DA
ASTREINTE

– ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL QUANTO À REDUÇÃO DO VALOR DA
ASTREINTE
– OCORRÊNCIA – DESATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIO SANADO PARA A MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELA SENTENÇA

- OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO – OMISSÃO CONSTATADA – DESERÇÃO RECHAÇADA -
ADI N. 6.330/MT
E
PCA
N. 0006428-90.2021.2.00.0000

– ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DO TRÂSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A COMINOU EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE.

Tendo o aresto embargado explicado detalhadamente as razões pelas quais entendeu pelo reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, descabe falar-se em omissão e contradição acerca de tal capítulo do julgado.

Por outro lado, ainda que
Tema 706 do STJ
preceitue que
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
, o valor da
astreinte
não pode estar em desconexão com as circunstâncias do caso concreto, a exemplo do valor da causa e dos primados de razoabilidade e razoabilidade, a fim de impedir que a parte a quem se dirigiu a ordem considere conveniente o descumprimento da determinação judicial.

Tendo o aresto deixado, ainda, de analisar a preliminar suscitada pelo autor apelado em sede de contrarrazões acerca do recolhimento a menor das custas recursais, deve ser reconhecida a omissão para a devida correção.

Nesse sentido, por força d
o que restou decidido na
ADI n. 6.330/MT
– cuja decisão é vinculante, nos termos do inciso I do art.927 do CPC/15 – e no
PCA
n. 0006428-90.2021.2.00.0000
, no tocante às custas do preparo recursal, a norma
do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, inserida com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020 não são aplicáveis aos processos originalmente “distribuídos” até o dia 01/01/2021, pouco importando se o recurso foi oposto

depois dessa data.

Tendo havido dissonância entre o que restou consignado na ementa com o que ficou assentado na parte dispositiva do aresto acerca do
dies a quo
da incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
, devem ser acolhidos em parte os embargos declaratórios para o saneamento da contradição.

Nesse caso, embora a jurisprudência pacífica do STJ oriente acerca da não incidência juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente
bis in idem
, certo é que tal encargo poderá ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença que a cominou, vez que a partir de então tal montante se torna exigível pelo credor.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

EMBARGANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

EMBARGADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Adjudicação Compulsória c/c Reparação de Danos
nº 1049238-98.2019.8.11.0041 ajuizada por
ARMINDO DIAS DE AMORIM,
apenas para reduzir de R$50.000,00 para R$20.000,00 o valor final das
astreintes
cominadas, ficando, porém, mantidos os demais comandos da sentença que
a)
tornou definitiva a antecipação de tutela concedida
initio litis
, para que a escritura do imóvel fosse outorgada no prazo de 30 (trinta) dias; e
b)
condenou a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, sustenta a imobiliária ré, em razões de ID. n. 113732491, que o aresto seria omisso quanto à análise da arguição de inocorrência de dano moral indenizável nos casos de não comprovação do efetivo prejuízo, à luz do precedente do RAC n. 0024439-13.2016.8.11.0041 por ele invocado.

Assevera que o acórdão teria sido omisso e contraditório no respeitante ao pleito recursal para que o afastamento da contagem de juros sobre o valor das
astreites
posto que, apesar de transcrever trecho de precedente do STJ em que se reconhece a inaplicabilidade de juros sobre a multa cominatória, deixou de afastar esse encargo na parte dispositiva do voto.

Com tal argumento, “
requer a correção do vício da contradição para constar a exclusão dos juros de mora sobre a
astreintes
ou, subsidiariamente, caso não for esse o entendimento desta Câmara que a sentença fica nos moldes proferidos, não havendo
reformatio in pejus
.”

Por sua vez, o autor apelado embarga do julgado em razões de ID. n. 113749478 dizendo-o omisso por deixar de analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, no sentido que o preparo foi recolhido em desacordo com a Lei Estadual n. 11.077/2020, que determina que as custas do recurso deverão corresponder a 3% sobre o valor da causa – que no caso é de R$575.000,00 –, ao passo que a ré fez o recolhimento sobre o valor da condenação imposta pela sentença.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em erro material ao desconsiderar que, contrariamente ao que se supõe, valor das astreintes arbitrado na sentença R$50.000,00 não tem o poder de enriquecer a parte autora, uma vez que representa apenas 11% do preço pago pela compra do imóvel (R$440.000,00).

Afirma, nesse particular, ser
comum, em contratos de alienação de imóvel, a estipulação de cláusula penal em caso de descumprimento obrigacional, que variam entre 10% a 25%, como admitido pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios. No entanto, no caso, a imobiliária ré não previu no contrato de adesão havido entre as partes qualquer penalidade pelo descumprimento contratual de sua parte, prevendo penalidades por inadimplemento apenas da parte do autor, quais sejam, juros de mora de 5% ao mês, multa moratória de 2%, correção monetária, honorários advocatícios e, se não bastasse, cláusula penal no importe de 29% sobre o valor atualizado do imóvel, em clara afronta à bilateralidade do contrato.

Pondera, ainda nesse viés, que a angústia da demora de quase 2 (dois) anos desde o “habite-se”, além dos 98 (noventa e oito) dias de descumprimento da ordem judicial até a devida outorga da escritura pública, sem nenhuma razão legítima para tanto, justifica a manutenção das
astreintes
no valor de R$50.000,00.

A partir de tais arguições, pugna pela manutenção das
astreintes
no valor arbitrado pela sentença.

Sem contrarrazões de ambas as partes.

Os presentes embargos aclaratórios foram pautados, porém na data da sessão de julgamento designada (23/02/2022) os autos foram retirados de pauta por indicação desta Relatora.

Na sequência, foi proferida a decisão de ID. n. 120072461, na qual esta Relatora
suspendeu
provisoriamente os efeitos do acórdão embargado
determinando

“a intimação da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de
posterior
reconhecimento de
deserção
do apelo.”

Contra tal decisão, a construtora ré opôs os embargos declaratórios de ID. n. 121361987, o qual foi rejeitado pela decisão monocrática de ID. n. 124674170.

Inconformada, a construtora requerida interpôs o Agravo Interno de ID. n. 127752660, que foi desprovido à unanimidade por esta C. Câmara através do aresto de ID. n. 137772696.

Em face deste aresto, a construtora demandada interpôs o recurso especial de ID. n. 141212657, o qual restou inicialmente inadmitido pela. C. Vice-presidência deste Tribunal, mas que chegou ao STJ através do Agravo (art.1.041 do CPC/15) de ID. n. 157750169.

No entanto, o referido Agravo do art.1.041 do CPC/15 foi conhecido, para não conhecer do citado recurso especial, tendo a decisão da d. Ministra Presidente do STJ transitado em julgado na data de 07/06/2023.

Devolvido os autos a este Tribunal, estes foram encaminhados pela Secretaria Judicial da Vice-Presidência diretamente ao juízo singular, conforme certidão de ID. n. 174482158.

Apesar de a parte autora ter dado início ao cumprimento de sentença, inclusive com a colheita de impugnação por parte da imobiliária condenada, a d. magistrada de origem proferiu a decisão chamando o feito à ordem por constatar que apesar de terem sido opostos os presentes embargos de declaração manejados por ambas as partes em face do acórdão que julgou, e que ainda não haviam sido apreciados pelo órgão
ad quem
, pelo que devolveu os presentes autos a esta superior instância para a o devido julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso, o aresto incorreu realmente em alguns vícios que merecem ser aclarados.

Não foi isso, porém, o que ocorreu com o ponto do aresto em que a Câmara julgadora reconheceu que a conduta da ré para com o autor causou-lhe danos de ordem moral a merecer reparação.

Ora, como cediço, por ser subjetivo e se instalar no âmago do ofendido, o dano moral indenizável não pode ser provado. O que se prova são as circunstâncias que levam alguém a sentir sofrimento, medo, receio, dor, angústia, etc. que extrapolam os limites do ordinariamente desagradável. Não é um dissabor banal, corriqueiro.

Ao analisar o caso concreto, o colegiado compreendeu que a angustia impingida ao autor não foi banal. E isso ficou explicitamente fundamentado no aresto condutor do acórdão.

Assim, o fato de a conclusão do julgado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Além disso, imperioso consignar que uma análise simplória do aresto da Corte invocado como paradigma, é possível depreender que o caso analisado e as circunstâncias fáticas próprias do julgado da C. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal não guardam qualquer relação com a causa de pedir dos presentes autos. Basta a transcrição da ementa do aresto invocado para que se possa constatar a sua absoluta dessemelhança, apesar de se tratar também de uma ação de adjudicação compulsória. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada se demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil, o que, no caso, não se verifica. Comprovado nos autos a compra e venda, o pagamento do preço, a posse exercida deste a aquisição do bem pelo autor e que o demandado assumiu expressamente a obrigação de passar a escritura pública, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória é medida que se impõe. Indenização por danos morais. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. (N.U 0024439-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Importante ainda frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes

(AgInt no AREsp 1.427.771/SP).

Logo, se o julgado invocado pelo embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão colegiada sobre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente inverso.

Diante disso, e sem maiores delongas, inexiste qualquer omissão ou contradição no julgado acerca do reconhecimento do dano moral indenizável.

Por outro lado,
o acórdão teria incorrido em erro material ao desconsiderar que, contrariamente ao que se supõe, o valor das astreintes arbitrado na sentença (R$50.000,00) não tem o poder de enriquecer a parte autora, uma vez que representa apenas 11% do preço originário pago pela compra do imóvel (R$440.000,00), sem contar a valorização do bem.

Afirmou, nesse particular, ser
comum, em contratos de alienação de imóvel, a estipulação de cláusula penal em caso de descumprimento obrigacional, que variam entre 10% a 25%, como admitido pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios. No entanto, no caso, a imobiliária ré não previu no contrato de adesão havido entre as partes qualquer penalidade pelo descumprimento contratual de sua parte, prevendo penalidades por inadimplemento apenas da parte do autor, quais sejam, juros de mora de 5% ao mês, multa moratória de 2%, correção monetária, honorários advocatícios e, se não bastasse, cláusula penal de 29% sobre o valor atualizado do imóvel, em clara afronta à bilateralidade do contrato.

Por fim, ponderou, que a angústia da demora de quase 2 (dois) anos desde o “habite-se”, além dos 98 (noventa e oito) dias de descumprimento da ordem judicial até a devida outorga da escritura pública, sem nenhuma razão legítima para tanto, justifica a manutenção das
astreintes
no valor de R$50.000,00.

Reanalisando as razões utilizadas no voto de relato para justificar a redução da multa cominatória de R$50.000,00 para R$20.000,00, de fato, o aresto incorrera em erro material.

Isso porque, conquanto não seja possível olvidar que, segundo o
Tema 706 do STJ

“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
, fato é que o valor da multa cominada não pode estar em desconexão com as circunstâncias do caso concreto, a exemplo do valor da causa, dos primados de razoabilidade e razoabilidade, a fim de impedir que a parte a quem se dirigiu a ordem entenda conveniente o descumprimento da determinação judicial.

Nesse viés, como bem destacou a parte autora, ao se levar em consideração as sanções contratuais impostas unilateralmente em desfavor do consumidor aderente, para o caso de descumprimento do contrato – ou seja, algo em torno de 30% do valor do negócio – revela uma absoluta desproporção entre o tratamento dado a uma e a outra parte, em caso de mora contratual que, de qualquer modo, não pode ser simplesmente desconsiderado.

Afinal, na hipótese, da outorga de escritura ordenada pelo juízo, nada mais é que um direito do consumidor adquirente, de modo que o descumprimento à determinação judicial é, por vias indiretas, um descumprimento do próprio contrato.

Dessa maneira, levando-se em consideração que, por força do contrato, no caso do descumprimento de qualquer obrigação assumida pelo adquirente a cláusula penal poderia chegar a 29% do preço do negócio, a
astreinte
pelo descumprimento da ordem de outorga da escritura do imóvel pela fornecedora alienante não pode ser tão inferior.

Logo, se o valor da multa processual imposta pela sentença em desfavor da ré (R$50.000,00) corresponde a 11% do valor do negócio, absolutamente errôneo o aresto que, de forma desproporcional e desarrazoada, a reduziu para R$20.000,00, equivalentes a 4,54% do valor original do contrato.

Com isso, reconheço o erro material apontado e, sanando-o, revejo o voto condutor do aresto nesse ponto específico para manter as
astreintes
no valor fixado pela sentença.

De igual modo, no que tange à omissão do julgado acerca da preliminar suscitada pelo autor em contrarrazões, referente ao recolhimento das custas a menor, o aresto está a merecer um aclaramento.

Isso porque, o acordão deixou de examinar tal arguição, de modo que deve ser analisada nestes embargos declaratórios, com o saneamento da questão.

Vale aqui ressaltar que, conforme relatado, à vista dessa arguição de possível recolhimento a menor do valor das custas do preparo,
foi proferida a decisão de ID. n. 120072461, na qual esta Relatora
suspendeu
provisoriamente os efeitos do acórdão embargado
determinando

“a intimação da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de
posterior
reconhecimento de
deserção
do apelo.”

E para chegar a tal conclusão, essa relatora expôs a seguinte motivação:

“[...]

Neste particular, verifica-se que, de fato, o preparo foi recolhido em montante inferior ao devido.

É que, por força da Lei Estadual n. 11.077/2020, houve a alteração da forma de se calcular as custas, incluindo as recursais.

A propósito, a nova lei acima referida fez inserir na Lei Estadual n. 7.603/2001 o art.7º-A, cujo
caput
estabelece que
‘As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento)
sobre o valor da causa
, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei’.

E a referida tabela estabelece que esse preparo será calculado à base de 3% do valor da causa, porém até é o limite de R$87.895,00. Vejamos:

No caso, a apelante calculou o preparo tomando-se por base de cálculo o valor da condenação, que foi de R$55.000,00 – sendo R$50.000,00 de
astreintes
e outros R$5.000,00 a título de indenização por danos morais – pelo que recolheu tais custas recursais no importe de
R$1.650,00
(=R$55.000,00 X 3%), conforme se podo depreender da guia de ID. n. 105971967.

Ocorre que o valor da causa é de
R$575.000,00
(ID. n. 105386460 - Pág. 24), de maneira que as custas haverão de ser calculadas a partir dessa base de cálculo.”

Embora tivesse sido interposto Agravo Interno de ID. n.
127752660
contra tal
decisum
monocrático, referido recurso foi desprovido pela decisão colegiada de ID. n. 137772696 que, além de transcrever os fundamentos da decisão monocrática agravada, trouxe a seguinte motivação adicional:

“ [...]

Do mérito recursal
.

No que diz respeito à questão recursal de fundo, melhor sorte não socorre à imobiliária ré.

E para deixar isso bem claro, retomo a dicção do art.7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, a qual assim dispõe:

‘
Art. 7º-A
. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento)
sobre o valor da causa
, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único
. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida,
ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa,
observando-se o disposto no caput deste artigo
.
’

Nesse viés, não bastasse a motivação já exposta na própria decisão monocrática agravada, importante ainda destacar que, no caso, a própria imobiliária ré esclarece em suas razões de recorrer que, ao apelar, não restinguiu a sua irresignação ao comando líquido da sentença – qual seja, a condenação ao pagamento da indenização por dano moral e da multa cominatória por descumprimento da ordem judicial –, voltando-se, também, contra a tutela adjudicatória em si.

Isso, aliás, se mostra perceptível do Capítulo das razões recursais destinada aos ‘
REQUERIMENTOS FINAIS
’ do apelo.

Senão, vejamos:

Sendo assim, se no pleito recursal a requerida pretende desconstituir a sentença por inteiro – tanto na sua parte líquida, como na ilíquida – o valor do preparo deverá tomar por ‘base de cálculo’ o valor da causa, nos termos do
caput
do art. 7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, como recomenda a própria parte final do parágrafo único do mesmo artigo.

Diante disso, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada originária, nem mesmo após a sua integração através de decisão que rejeitou os aclaratórios contra ela opostos, deixo de exercer o juízo de retratação, submetendo tal conclusão ao presente colegiado.”

E a referida decisão foi mantida no âmbito do STJ.

O fato, porém, é que antes da decretação da deserção do apelo da imobiliária ré – anunciada em ambas as decisões (monocrática e colegiada) como uma potencial consequência no caso de não complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020 –, foi possível constatar que
ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.330
, o STF deu interpretação conforme
ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6º e dos
Itens 1, 2 e 4 da Tabela A
, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo teve início apenas em 01/01/2021 em função do
Princípio Constitucional da Anterioridade de exercício tributário
, previsto na alínea “b”, do inciso III do art.150 da CF.

Além disso, nos autos do
Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000,
proposto pela Seção do Estado de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT) contra atos deste Tribunal de Justiça, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça decidiu em 28/04/2023, ao interpretar o art.15 da referida
lex
questionada, que as custas dos preparos de recursos interpostos contra decisões/sentenças proferidas em “processos” que tivessem sido “distribuídos” antes da vigência da citada Lei Estadual n. 11.077/2020, deveriam obedecer o regramento anterior que tratava das custas judiciais, pouco importando se o recurso foi interposto após 01/01/2021 (ADI n.6.330/MT), já que o agravo de instrumento e a apelação não constituem um novo processo, mas apenas uma fase subsequente de um mesmo processo.

Nesse sentido, segundo restou decido pelo citado Conselho “
é descabida a consideração de ato, incidente ou de recurso como novo processo para fins de incidência de maior carga tributária que, de modo expresso, foi afastada por dispositivo legal de unívoca interpretação.”

Noutras palavras, em relação às custas recursais, o que importa para a verificação da incidência ou não das novidades inseridas pela Lei Estadual n. 11.077/2020 na Lei n. 7.603/2001 não é a data da interposição do recurso, mas a data da distribuição da ação na origem.

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em
30/10/2019
, antes, portanto, do advento da aludida Lei Estadual n. 11.077/2020, que só passou a viger em 01/01/2021, as custas do preparo devem se dar nos termos da redação original da Lei Estadual n. 7.603/2001, com as alterações implementadas pelo Provimento n. 11/2018-CGJ deste Tribunal, cuja
Tabela A
detalhava que todos os “RECURSOS ORIUNDOS DO PRIMEIRO GRAU”, dentre eles as apelações, tinham, à época, um preparo unitário no valor fixo de
R$375,89
.

E, no caso, considerando que a imobiliária ré recolheu o preparo de seu apelo no valor de R$1.650,00, não há se falar em recolhimento a menor das custas recursais

Dessa forma, ainda que em decisões anteriores se tenha determinado
“a intimação da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias,
sob pena de
posterior reconhecimento
de deserção
do apelo
”, por força do inciso I do art.927 do CPC/15

– segundo qual
“as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”
– reconheço a impossibilidade da decretação de deserção, em função de tudo o que restou decidido na
ADI n. 6.330/MT
e
PCA
n. 0006428-90.2021.2.00.0000
.

De igual modo, deve ser reconhecida, em atendimento aos declaratórios opostos pela ré, a existência de contradição do aresto acerca da incidência de juros de mora sobre o somatório das
astreintes
.

Não exatamente da forma como imaginou a requerida, para a qual não cabe a incidência de juros sobre essa verba em qualquer circunstância.

Não é bem assim.

O aresto realmente transcreveu julgado do STJ na parte derradeira do aresto no sentido de que
“não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020).

Ocorre que o aquilo que o precedente em questão veda é a contagem dos juros no período de incidência da multa cominatória.

No entanto, a partir do momento em que o valor da verba se torna definitiva, com o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, surge para a parte adversa um crédito.

Logo, a partir desse momento incidem os juros de mora.

Isso ficou claro no último parágrafo da ementa do acórdão, que ficou assim redigida:

“[...]

Embora a jurisprudência pacífica do STJ oriente acerca da não incidência juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem, certo é que tal encargo poderá ser computado a partir do trânsito em julgado a sentença que a cominou, vez que a partir de então tal montante se torna exigível pelo credor.-”

No entanto, na parte dispositiva do acórdão, restou fixado outro
dies a quo
para a contagem dos juros, autorizando a sua incidência já a partir da data da sessão de julgamento.

A contradição, portanto, é nítida, devendo ser dissolvida.

Assim, o termo inicial para a incidência dos juros de mora será apenas a data do trânsito em julgado da sentença que a cominou, a medida em que somente a partir de então o crédito se torna exigível.

Desta feita,
acolho parcialmente os embargos
tão somente para (i) reconhecer a omissão do julgado quanto à prefacial de deserção, que, todavia, fica rejeitada, bem como para (ii) reconhecer o alegado erro material na redução do valor da
astreinte
, pelo que, sanando-o, revejo nesse ponto o aresto embargando para mantê-la no valor cominado pela sentença, qual seja, R$50.000,00
, ficando

Por outro lado,
acolho também em parte
os embargos de declaração da ré apelante para consignar que os juros de mora legais sobre a multa somente deverão incidir por ocasião do trânsito em julgado da sentença que a cominou, quando então o seu valor se torna exigível pelo autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024